Tribunal: TJSP
Processo: 2239353-29.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que rejeitou o agravo oposto pelo embargante, confirmando a decisão que indeferiu o pedido de suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio dos cartão de crédito do executado. Omissão sobre o pedido de pesquisa de bens via CCS/BACEN. Acolhimento. Apreciação da irresignação, mas com a confirmação do indeferimento do pedido. O cadastro de clientes do sistema

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que rejeitou o agravo oposto pelo embargante, confirmando a decisão que indeferiu o pedido de suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio dos cartão de crédito do executado. Omissão sobre o pedido de pesquisa de bens via CCS/BACEN. Acolhimento. Apreciação da irresignação, mas com a confirmação do indeferimento do pedido. O cadastro de clientes do sistema financeiro nacional constitui ferramenta destinada à apuração de crimes financeiros, não servindo para a localização de bens penhoráveis em nome do devedor, o que sequer cabe nos autos, considerando que a busca pelo sistema Sisbajud contempla as instituições do cadastro em questão. Entendimento consolidado nesta Corte e nesta Câmara. Acórdão integrado com a manutenção do indeferimento do pedido de pesquisa de bens junto ao cadastro nacional de clientes do sistema financeiro nacional (CCS-Bacen). Embargos acolhidos.